Tribunal: TJSP
Processo: 2263067-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-se os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000022382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2263067-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GARBO S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 19.927
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2263067-57.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Garbo S/A.
EMBARGADO: Estado de São Paulo.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausente
omissão,
contradição e obscuridade Inadequação da via recursal para
expressão
de
inconformismo
ou
para
reforço
de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, rejeitam-
se os embargos de declaração, observada a inadequação da via
recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado
ou mero reforço de prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 22/26), nos autos e entre as partes acima identificadas, sob
alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente por
omissão, contradição, julgamento contrário ao direito, necessidade de
prequestionamento, com pretensão destinada a sanar a deficiência
apontada, modificando o resultado do julgado, para acolher a pretensão
do embargante no processo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado por
unanimidade, em agravo no qual se discute pretensão de reforma de
decisão de rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal,
expressa o resultado de desprovimento do recurso.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material e
ausente omissão, contradição ou obscuridade pressupostos necessários
dos embargos
não há espaço para complemento, correção ou
aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda matéria
controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do recurso
correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como que a via
recursal dos embargos de declaração é inadequada para expressão de
inconformismo ou modificação do julgado - descolada do erro material ou
daqueles pressupostos objetivos -, ou, ainda, para mero reforço de
prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de declaração
feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam meio próprio
à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que nem sequer há
obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP 115/207).
Observe-se que, com relação à alegação de que a multa é
confiscatória, inconstitucional e ilegal, o v. acórdão embargado
expressamente a afastou, de modo que se revela nítido a pretensão de
rediscussão da decisão colegiada, o que é inadmissível nos embargos de
declaração.
Outrossim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
nos recursos.
Logo, é o caso de rejeição dos embargos.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos,
mantendo, integralmente, o v. acórdão embargado.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator